Tribunal: TJDFT
Processo: 0728678-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728678-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILDA DE SOUSA COSTA, GILSON DE SOUSA COSTA, MARIA LUCIA SOUZA COSTA AGRAVADO: ABRAAO FRANCISCO ALEMAR D E S P A C H O Vistos etc., Intimem-se os agravantes, na forma proposta pela d. Procuradoria de Justiça. Vide cota de ID no 20683553. Prazo: 10 (dez) dias. Após, com ou sem resposta dos agravantes, tornem os autos à 11a Procuradoria de Justiça Cível para elaboração de parecer conclusivo. Cumpra-se. Brasília, 20 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator